Tribunal: TJSP
Processo: 1022669-70.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Instauração de inquéritos civis para apuração de eventual improbidade administrativa, irregularidades, no exercício de cargo ou função pública, através de notitia criminis – Instauração de procedimento investigatório por crimes, em tese, contra a Administração Pública – Procedimentos e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Instauração de inquéritos civis para apuração de eventual improbidade administrativa, irregularidades, no exercício de cargo ou função pública, através de notitia criminis – Instauração de procedimento investigatório por crimes, em tese, contra a Administração Pública – Procedimentos e investigações que restaram arquivados – Inexistência de ilicitude - Não comprovação de culpa, dolo ou má-fé do denunciante - Entrevista do agente a periódico – Inexistência de dano – Divulgação objetiva de fatos relatados - Interesse da sociedade presente na condição de agente público do autor - Investigação não sigilosa – Ato praticado sob a proteção das garantias constitucionais à livre manifestação de pensamento e ao acesso à informação (arts. 5o, IV e XIV, e 220, caput, da Constituição Federal) - Inexistência de prova da intenção do réu em prejudicar o autor, ainda que no âmbito político – Danos morais não configurados - Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022669-70.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GABRIEL
ISAAC CHALITA, é apelado ROBERTO LEANDRO GROBMAN.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022669-70.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2412 2/14
Voto no 2412
Apelação no 1022669-70.2013.8.26.0100
Apelante: GABRIEL ISAAC CHALITA
Apelado: ROBERTO LEANDRO GROBMAN
Comarca: São Paulo Foro Central Cível 12a Vara Cível
Juiz(a) prolator(a): Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos
morais Sentença de improcedência Insurgência do
autor
Instauração de inquéritos civis para apuração
de
eventual
improbidade
administrativa,
irregularidades, no exercício de cargo ou função
pública, através de notitia criminis
Instauração de
procedimento investigatório por crimes, em tese, contra
a
Administração
Pública

Procedimentos
e
investigações que restaram arquivados
Inexistência
de ilicitude - Não comprovação de culpa, dolo ou má-fé
do denunciante - Entrevista do agente a periódico

Inexistência de dano
Divulgação objetiva de fatos
relatados - Interesse da sociedade presente na
condição de agente público do autor - Investigação não
sigilosa Ato praticado sob a proteção das garantias
constitucionais à livre manifestação de pensamento e
ao acesso à informação (arts. 5o, IV e XIV, e 220, caput,
da Constituição Federal) - Inexistência de prova da
intenção do réu em prejudicar o autor, ainda que no
âmbito político
Danos morais não configurados -
Sentença mantida por seus próprios fundamentos

Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 218/222, cujo relatório adoto, JULGOU
IMPROCEDENTE a ação proposta por Gabriel Isaac Chalita em face de Roberto
Leandro Grobman, condenando a parte autora ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado da parte ré, fixados em R$
2.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022669-70.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2412 3/14
Foram opostos embargos de declaração pelo autor (fls.
227/229), rejeitados pela decisão de fls. 231.
Inconformada com a r. sentença, apela a parte autora (fls.
233/246) aduzindo, em apertada síntese, que: 1) o réu, intencionalmente, perpetrou
ofensas contra a honra objetiva e subjetiva do autor, tendo em vista que compareceu
espontaneamente à sede do Ministério Público do Estado de São Paulo, em 2012 e
2013, narrando fatos que sabia inverídicos, acusando o autor do cometimento de
diversos crimes e atos de improbidade, quando este exercia o cargo de Secretário de
Educação do Estado de São Paulo (período de 2002 a 2006); 2) o réu, inclusive,
concedeu entrevista ao jornal “O Estado de São Paulo”, na data de 26/02/2013, ocasião
em que voltou a caluniar e afrontar a honra do autor, afirmando que este cobrava propina
de empresas interessadas em contratar com a Secretaria de Educação; 3) o réu, ao
cometer referidos atos, teve evidente motivação política, pois pretendia prejudicar a
imagem do autor exatamente na época da disputa eleitoral para o cargo de Prefeito do
Município de São Paulo, ao qual o autor era candidato; 4) antes de dirigir-se ao
Ministério Público estadual, o réu compareceu ao comitê eleitoral do também candidato
José Serra, onde foi auxiliado pelo Deputado Federal Walter Feldman e pelo jornalista
Ivo Patarra, o que evidencia a motivação política das imputações criminosas, ressaltando-
se que o réu compareceu espontaneamente à sede do MPE, não tendo sido intimado
para depor, ao contrário do que alega; 5) o autor possui prerrogativa de foro, pois ocupa,
desde 2011, o cargo eletivo de Deputado Federal, podendo ser investigado
criminalmente somente mediante instauração de inquérito pelo Supremo Tribunal
Federal, a pedido da Procuradoria Geral da República ou da Polícia Federal, o que não
foi realizado; 6) após os depoimentos do réu, o GEDEC não instaurou nenhum inquérito,
já que não possui atribuição para tanto, limitando-se a encaminhá-los às Promotorias do
Patrimônio Público e Social, competentes para investigação no âmbito civil, e à
Procuradoria Geral de Justiça, para posterior encaminhamento à Procuradoria Geral da
República; 7) o réu agiu com extremo dolo e intenção específica de atingir a honra e
dignidade do autor, enquanto ser humano, bem como prejudicar sua imagem política
durante a campanha para a Prefeitura Municipal de São Paulo, enquanto homem
público; 8) as declarações realizadas pelo réu foram injuriosas, difamatórias e
caluniosas; 9) o autor sofreu, além dos alegados danos morais, o desgosto de se ver
obrigado a responder a procedimentos investigatórios vexantes; 10) dos inquéritos
policiais instaurados, três já foram arquivados, quais sejam, IC 1050, IC 1051 e IC 1053,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022669-70.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2412 4/14
o que confirma a inverdade das alegações; 11) quanto às demais acusações, a
inexistência de qualquer indício ou prova da veracidade fez com que o STF determinasse
o retorno dos autos à Procuradoria Geral da República, para nova análise; 12) a conduta
do réu afrontou a dignidade da pessoa humana, a honra e a imagem do autor, surgindo,
a partir daí, o direito deste à indenização por dano moral e à imagem. Pugna pelo
provimento do recurso, com a reforma da r. sentença e procedência da ação.
O recurso foi recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo
(decisão de fls. 268).
Contrarrazões às fls. 270/277, sustentando o réu, em resumo,
que: 1) o Ministério Público estadual já estava averiguando denúncias de irregularidades
durante a gestão do autor perante a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e
intimou o réu para prestar depoimento; 2) o réu, como cidadão brasileiro que não suporta
mais impunidade e corrupção, compareceu perante o MPE e prestou todas as
informações que possuía, juntamente com as provas que detinha; 3) os inquéritos civis
não possuem segredo de justiça e estão à disposição para consulta pública; 4) seis
inquéritos continuam tramitando; 5) o réu não possui nenhuma relação com partidos ou
comitês; 6) não há qualquer ilegalidade ou ilicitude no ato de informar ao Ministério
Público estadual eventual irregularidade cometida por pessoa ocupante de cargo público,
no caso, o autor. Pugnou pelo não provimento do recurso, com a manutenção integral da
r. sentença.
O autor/apelante se manifestou novamente às fls. 281/291,
requerendo a juntada de documentos novos que demonstram requerimentos de
arquivamento dos inquéritos pelo Procurador Geral da República e por Promotores de
Justiça de São Paulo, em relação aos fatos narrados (fls. 292/350).
Os autos foram inicialmente distribuídos à Desembargadora
Mary Grün (fls. 278), que se deu por suspeita, por razões de foro íntimo (decisão de fls.
352).
Houve oposição expressa ao julgamento virtual (fls. 364).
Instado a se manifestar quanto aos documentos de fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022669-70.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2412 5/14
281/350, o réu apresentou petição às fls. 390/397, com substabelecimento sem reservas
e documentos às fls. 398/410.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de indenização por danos morais.
Narra a vestibular que o réu, nas datas de 17/10/2012,
24/10/2012, 06/11/2012, 06/02/2013 e 09/04/2013, compareceu à sede do
Ministério Público Estadual e, voluntária e intencionalmente, prestou declarações,
imputando ao autor fatos caluniosos, difamatórios e injuriosos, com evidente
objetivo de atingir a sua honra, causando-lhe danos a sua imagem política, bem
como de ordem moral.
Sustenta que as denúncias de irregularidades, relacionadas
ao exercício do cargo de Secretário da Educação do Estado de São Paulo pelo
autor, no período de 2002 a 2006, são absolutamente infundadas, e possuem intuito
político, posto que realizadas anos após, durante eleição para a Prefeitura
Municipal de São Paulo, onde o autor concorria ao cargo de prefeito.
Aduz que a postura do réu, em noticiar fatos sabidamente
inverídicos, possui clara finalidade de prejudicar a carreira política do autor, bem
como aniquilar sua reputação, causando-lhe sérios danos morais, passíveis de
indenização.
Por seu turno, aduz o réu que inexiste qualquer ilicitude ou
ilegalidade no ato de comunicar irregularidades cometidas no exercício de cargo
público, e que, ao contrário do que alega o autor, não teve qualquer intenção
política, mas tão somente exercer a cidadania.
A r. sentença julgou improcedente a ação e não merece
qualquer reforma.
Senão vejamos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022669-70.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2412 6/14
Para que haja configuração da responsabilidade civil, faz-
se necessária a presença de ao menos três pressupostos essenciais, sendo eles: a
existência de uma ação (comissiva ou omissiva); um dano moral ou patrimonial
causado à vítima e o nexo de causalidade entre o dano e a ação.
No presente caso, ao contrário do alegado pelo autor, não
houve a reunião dos requisitos legais para configuração de ato ilícito que dê azo à
indenização perseguida.
Ora, o autor exerceu, por longo período (2002 a 2006), o
cargo político de Secretário da Educação do Estado de São Paulo e como tal, está
sujeito à averiguação de atos praticados no exercício da função pública.
Conforme se verifica nos documentos (fls. 19/27, fls. 29/32, fls.
34/38, fls. 40/44 e fls. 46/48, respectivamente em 17 a 24/10/2012, 06/11/2012,
06/02/2013 e 09/4/2013) o réu, ora apelado, noticiou ao Ministério Público Estadual,
ainda que voluntariamente, diversos fatos que entendeu ser passíveis de averiguação,
posto que fundados em diversas irregularidades administrativas, supostamente
cometidas, ou, ainda, permitidas, envolvendo o autor, quando no exercício do cargo de
Secretário da Educação do Estado de São Paulo, servidores públicos e empresas.
Diante de tais notícias e dada à gravidade do quanto
anunciado e do interesse público, alternativa cabível era mesmo a apuração dos fatos
pelas autoridades competentes, o que se fez, no caso sub judice, de forma
absolutamente regular.
Foram instaurados procedimentos de apuração pelo Ministério
Público Estadual para fins de ação civil pública, eventual improbidade administrativa,
averiguações, pelas Leis 7.347/85 e 8.429/92, os quais terminaram arquivados, por
ausência de outras provas e/ou prescrição (fls. 305/311, 312/316, 317/324, 325/332,
333/338, 339/345), sendo ainda concedido habeas corpus em favor de terceiros de
trancamento de inquérito civil (fls. 346/350).
Ressalte-se que o Ministério Público, na ocasião de pedidos de
arquivamento, se manifestou (fls. 324 e 345), não descartando que o ora réu, tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022669-70.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2412 7/14
presenciado ilicitudes e outras irregularidades, mas que não lograram amealhar dados
de confirmação para a respectiva continuidade do inquérito.
Desta forma, vislumbra-se não caracterização de culpa, dolo
ou má-fé do agente denunciante.
Em decorrência desses procedimentos de ação civil pública
houve instauração de inquérito pelo Ministério Público Federal, por crimes, em tese,
contra a Administração Pública, inquérito 3.738/SP, o qual terminou sendo arquivado,
ressalvando-se o disposto no artigo 18 do C.P.P. (fls.292/299) em 26/8/2014.
Consta reclamação formulada pelo autor, perante o Supremo
Tribunal Federal, sob no 20.132 (fls. 399/402), acerca de retomada de investigações,
para trancamento do referido procedimento investigatório criminal, pedido ao qual foi
negado seguimento e indeferido pedido de decretação de segredo de justiça em
01/09/2015.
A respeito, bem fundamentou a r. sentença recorrida (fls.
220/222):
Tratando da 'notitia criminis' a gerar inquérito
policial afinal arquivado, com arrimo no magistério de Yussef Cahali
observa Rui Stoco ('Tratado de Responsabilidade Civil', 7a ed., 2007, à pg.
1825) exatamente isso, não dever haver responsabilização:
'Segundo esclarece Yussef Cahali, 'não há lugar
para a ação de indenização por perdas e danos, no caso de pedido
frustrado de abertura de inquérito policial para a apuração de fato havido
como delituoso, se não ficar provada a má-fé ou malícia do requerente
(RT 295/200); só se legitima o direito à indenização de danos, 'quando da
denúncia surjam elementos positivos de improcedência grave ou
leviandade inescusável' (RT 309/178), inadmitido o pedido indenizatório se
a representação não se reveste de dolo, temeridade ou má-fé (RT
249/133)'.
'Especialmente
em
casos
de
calúnia
e
denunciação caluniosa, nossos tribunais, de longa data, firmaram o
entendimento de que não pode o réu ser responsabilizado por prática de
ato ilícito consistente em denunciação caluniosa se a representação por
ele feita contra o autor à autoridade policial não se reveste de dolo,
temeridade ou má-fé' (Dano Moral, 3a ed., São Paulo: Ed. RT, 2005, p.
328).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022669-70.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2412 8/14
Nessa linha, mencionados naquele repertório,
acórdãos na 'Jurisprudência do Tribunal de Justiça', ed. Lex, vols. 196/83,
213/88, 218/89 e 227/70, além de RT 762/413 (relator des. Paulo Gallotti,
depois guindado ao STJ). Do STJ, relatado pelo Ministro Castro Filho, o
REsp 496.867-0, j. em 29.9.03, 3a Turma, na RSTJ 173/58.
Assim não se entendesse, ninguém mais levaria
ao conhecimento das autoridades ilícitos de que tivesse ciência, por temor
das represálias que na sequência adviriam, caso não houvesse prova
cabal dos mesmos; ou não lograsse ser demonstrada no curso do
inquérito policial. O que não tem como ser aceito e já se decidiu em
situação similar:
'Se toda vez que alguém não conseguir provar
uma acusação contra funcionário indigno do seu cargo for levado à barra
dos Tribunais, tem-se, então, implantado, sem dúvida, o regime da
corrupção e da impunidade, cujo combate é dever de todo cidadão' (RT
481/309; mesmo sentido, RJTJSP 63/294). (...)
A teor do artigo 23 da Lei Penal, do mesmo
modo, não há crime quando o agente pratica o ato 'em estrito
cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito'. Aqui, do
direito de narrar fatos às autoridades públicas referidas, que entendia
contrários ao direito. Agindo regularmente, quer no Crime como no Cível.
O princípio é válido em matéria de denunciação
caluniosa de que se está a tratar, situação assemelhada de que trata o
artigo 339 do Código Penal. Em situações análogas se havendo decidido
pela inexistência de ilícito quando se tratar de acusação parcialmente
verdadeira ('não sendo a acusação totalmente destituída de fundamento,
impossível falar-se em denunciação caluniosa'), a propósito antigo aresto
em RT 443/453, relator desembargador Adriano Marrey. O mesmo
sucedendo (RT 371/138, rel. des. Lopes Meirelles) na comunicação à
empregadora de ilícito nas suas dependências praticado, 'ainda que a
direção da sociedade peça a abertura de inquérito, contra o suposto
criminoso'.
Assim não se entendesse, insista-se, ninguém
mais levaria ao conhecimento das autoridades ilícitos de que tivesse
ciência, por temor das represálias que na sequência adviriam, caso não
houvesse prova cabal dos mesmos; ou não lograsse ser demonstrada no
curso do inquérito policial” .
Em suma, “evidente que se traduz em legítimo
exercício da cidadania o pedido feito à autoridade policial para apure a
existência ou autoria de um delito, ainda que a pessoa indiciada em
inquérito policial ou incluída na ação penal venha a ser inocentada.
O fato, objetivamente, não tem relevância. Só a
assume quando, sob o aspecto subjetivo, se comprove a intenção e má-fé,
a leviandade, a malícia em acusar, sabendo não ser verdadeiro o fato ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022669-70.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2412 9/14
que o apontado não é o seu autor.
Nem mesmo o agir meramente negligente pode
induzir
a
responsabilização
civil”

(Rui
Stoco,

“Tratado
de
Responsabilidade Civil Tomo II” , Ed. Revista dos Tribunais, 9a edição, pp.
1086/1087, grifo adicionado).
Ademais, no que concerne à entrevista concedida pelo réu ao
jornal “O Estado de São Paulo” (cf. fls. 50/51), em 26/02/2013, na época do seu
comparecimento à sede do Ministério Público Estadual, com descrição dos fatos
denunciados, não há de ser responsabilizado pela divulgação de fato público, de
interesse da sociedade como um todo, inexistindo dano, em razão da divulgação objetiva
dos fatos relatados.
Deve-se considerar, ainda, que o periódico, no caso, limitou-se
a veicular informação de interesse público, sem extrapolar os limites da informação e da
liberdade de imprensa, direitos consagrados dos art. 5o, inciso IV e IX, XIV e 220, “caput”
da Constituição Federal.

Como se não bastasse, não se sustenta a alegação do autor
de imputação por má-fé, por motivações políticas.
Além de não comprovadas as assertivas, inclusive na citada
entrevista ao jornal, tem-se irrelevante a circunstância do comparecimento do réu junto
ao Ministério Público, acompanhado de jornalista (fls.90). E, ainda que ele estivesse
acompanhado por alegados adversários políticos do autor, isso não comprova, por si só,
que as denúncias tiveram a intenção, pura e simplesmente, de prejudicar o desempenho
do autor nas eleições municipais.
Neste ponto, importa ressaltar que as eleições para a
Prefeitura Municipal de São Paulo, na qual o autor era candidato ao cargo de Prefeito,
ocorreram em 2012, e de acordo com o alegado na exordial e contexto probatório, o réu
compareceu à sede do MPE, a fim de prestar declarações, inclusive no ano de 2013.
Ademais, o fato do autor encontrar-se sob disputa eleitoral
para o cargo de Prefeito de São Paulo não desqualifica o interesse público das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022669-70.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2412 10/14
informações diante de um eventual futuro mandato político no executivo municipal.
Neste tópico, igualmente, apropriada a fundamentação da r.
sentença:
“Por identidade de razões, a subsequente
entrevista do réu ao jornal 'O Estado de São Paulo', fls. 50/51 (a única que
integra a causa de pedir), não caracteriza em si mesma ato ilícito, sendo
oportuno anotar em reforço que (a) não se tratava de investigação sigilosa
e (b) o ato se praticou sob a proteção das garantias constitucionais à livre
manifestação de pensamento e ao acesso à informação (arts. 5o, IV e XIV,
e 220, caput, da Carta Política), presente a condição de agente público do
autor.
Quanto ao art. 5o, X, da Constituição de 1988,
no caso concreto há que se ter em mira que 'essa proteção
constitucional em relação àqueles que exercem atividade política ou
ainda em relação aos artistas em geral deve ser interpretada de uma
forma mais restrita, havendo necessidade de uma maior tolerância ao
se interpretar o ferimento das inviolabilidades à honra, à intimidade,
à vida privada e à imagem, pois os primeiros estão sujeitos a uma
forma especial de fiscalização pelo povo e pela mídia, enquanto o
próprio exercício da atividade profissional dos segundos exige maior e
constante exposição à mídia. Essa necessidade de interpretação mais
restrita, porém, não afasta a proteção constitucional contra ofensas
desarrazoadas, desproporcionais e, principalmente, sem qualquer nexo
com a atividade profissional realizada” (Alexandre de Moraes, “Direito
Constitucional” , Ed. Atlas, 23a edição, p. 54).
As ressalvas insertas na parte final do
magistério colacionado não concorrem aqui; portanto, também nesta
parte os reclamos do autor não vingam e ora se resolve pelo
insucesso da demanda. (grifei)
Portanto, é de se concluir que os referidos inquéritos foram
instaurados para a apuração dos fatos e sua correta adequação às normas legais, ainda
que posteriormente arquivados.
Assim é que, a conduta do réu não pode se caracterizar como
ilícita, posto que agiu no regular exercício de seus direitos.
Os arquivamentos dos inquéritos instaurados, ainda que por
ausência de provas, não indica, por si só, a responsabilização do denunciante na esfera
civil, de modo que, inexistindo ilicitude, haja vista a não comprovação de culpa, dolo ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022669-70.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2412 11/14
má-fé, não há dano a ser indenizado.
Nesse sentido, já decidiu o S.T.J:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO
ESPECIAL. SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME. PRISÃO
EM FLAGRANTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
INDEPENDENTE
DA
CRIMINAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante jurisprudência desta Corte,
"salvo casos de má-fé, a notitia criminis levada à autoridade
policial para apuração de eventuais fatos que, em tese,
constituam crime, em princípio não dá azo à reparação civil,
por constituir regular exercício de direito, ainda que
posteriormente venha a ser demonstrada a inexistência de
fato ilícito" (REsp 468.377/MG, Quarta Turma, Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/2003). 2. O aresto
impugnado foi categórico em afirmar a ausência de
responsabilidade da ora agravada pelos alegados danos
morais, haja vista que, diante da 'suspeita concreta da
prática de furto', agiu dentro dos limites aceitáveis,
inexistindo dolo, culpa ou má-fé por parte de seus
prepostos, por ocasião da abordagem da agravante. À vista
de tais fatos, soberanamente delineados pela Corte de
origem, a modificação do julgado, conforme pretendida,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é incompatível com a via estreita do recurso
especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento (AgRg no AGRAVO
DE INSTRUMENTO No 1.377.174 - SP (2011/0001292-4)
RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO - AGRAVANTE :
JULIANA FONSECA RAMOS FERREIRA - AGRAVADO : C

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022669-70.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2412 12/14
E A MODAS LTDA - Quarta Turma, por unanimidade,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do Sr. Ministro Relator. Brasília, 18 de setembro de 2012).
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO RECEBIDO
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
NOTÍCIA-CRIME.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE MÁ-
FÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Admitem-se como agravo regimental embargos de
declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo
relator do feito no Tribunal, em nome dos princípios da
economia processual e da fungibilidade. 2. O STJ pacificou
entendimento de que a apresentação de notícia-crime
constitui, em regra, exercício regular de direito e, portanto,
não sujeita o denunciante à responsabilização por danos
materiais e morais sofridos pelo acusado, exceto nas
hipóteses em que a má-fé ou culpa grave do delator
contribuir para a imputação de crime não praticado pelo
acusado. 3. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental, ao qual se nega provimento (EDcl no
RECURSO ESPECIAL No 914.336 - MS (2006/0283468-0)
RELATOR : MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA -
EMBARGANTE : MARIA DOS SANTOS ALVES E OUTROS
- EMBARGADO : TRR ARAGUAIA DIESEL LTDA E
OUTROS - Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça,
por unanimidade, receber os embargos de declaração como
agravo regimental e negar-lhe provimento - Brasília, 16 de
março de 2010).
Decisões análogas deste E. Tribunal de Justiça:
DANOS MORAIS. Responsabilidade civil. Pedido de
instauração de inquérito policial. Exercício regular de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022669-70.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2412 13/14
direito. Ausência de dolo ou má-fé. Inexistência de
danos morais a caracterizar o dever de indenizar.
Ratificação dos fundamentos do "decisum". Aplicação do
art. 252 do RITJSP/2009. Recurso improvido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0009586-35.2011.8.26.0565;
Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 1a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 14/04/2015; Data de Registro:
14/04/2015) (grifei).
Apelação. Indenização por danos morais. Comunicação de
fato delituoso à autoridade policial que ensejou
abertura
de
inquérito
policial,
com
posterior
arquivamento. Exercício regular de direito. Ausência de
má-fé da apelada. Inexistência de litigância de má-fé.
Sentença de improcedência mantida por seus próprios
fundamentos. Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0011708-84.2010.8.26.0038;
Relator (a): Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Araras - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2015; Data de
Registro: 16/04/2015) (grifei).

Assim, cabia ao autor demonstrar o abuso no exercício do
direito do réu, bem como que representação foi feita com intuito de prejudicá-lo.

No caso em comento, não houve comprovação da intenção e
má-fé, leviandade ou malícia em acusar, como bem salientou o D. Magistrado a quo.
Assim, os elementos dos autos e as alegações do apelante
mostram-se insuficientes a justificar a reparação em danos morais pleiteada, tendo em
vista o efetivo e proporcional exercício da cidadania pelo réu, destacando-se a ausência
de dano causado ao autor.
Destarte, mantenho a r. sentença por seus próprios e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022669-70.2013.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2412 14/14
bastante fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste e.
Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
Quanto aos honorários sucumbenciais, de acordo com o
Enunciado administrativo n. 7, aprovado pelo Plenário do STJ: “Somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC”.
Desta feita, deixa-se de arbitrar os honorários advocatícios, na
forma do art. 85 do CPC/2015, uma vez que o presente recurso foi interposto sob a
égide da legislação anterior.
Providencie a Serventia as anotações necessárias quanto ao
substabelecimento (fls.398).
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA